Tribunal: TCU
Processo: 007.394/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5284/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.394/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Tenorio Coelho (XXX.847.292-XX); Cristiane Maria Carvalho Costa Dias (XXX.730.875-XX); Daniel Fonnesu (XXX.296.355-XX); Daniela Chaves Radel Bittencourt (XXX.951.955-XX); Gesualdo Maffia (XXX.845.778-XX); Manoela Rios Trindade (XXX.958.995-XX); Sergio Rodrigo da Silva Ferreira (XXX.328.717-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia - UFBA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.